Tribunal: TJSP
Processo: 1091562-45.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1091562-45.2015.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FLAVIA DE ANDRADE TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA),
são embargados MARIANA GIORDANETTI FIRMO JACINTO e NEW
CREATORS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1091562-45.2015.8.26.0100/50002 São Paulo
Voto no 14165
Embargos de Declaração Cível no 1091562-45.2015.8.26.0100/50002
Embargante: Flavia de Andrade Trindade
Embargdos: Mariana Giordanetti Firmo Jacinto e New Creators Comércio
e Serviços Ltda. - Me
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Guilherme Ferreira da Cruz
Embargos de declaração – Alegada contradição e
omissão – Questão controvertida analisada e decidida
em amplitude – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo da parte que atribui aos
embargos de declaração efeito infringente – Embargos
de declaração que não têm efeito infringente no geral e
nem no particular – Prequestionamento – Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração, com
efeito modificativo, opostos pelas aqui embargadas contra acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação da aqui
embargante para equacionar os valores apurados pelo perito e afastar
a indenização por dano moral requerida pela pessoa jurídica, com
rearbitramento das verbas de sucumbência.
Sustenta a embargante, em síntese, que
o julgado colegiado incide em omissão e contradição, na medida em
que deixou de considerar que diversas transações indicadas como
“Lucros Distribuídos a Sócios Flávia”, por si sós, não permite
identificar se tais valores foram de fato destinados ou utilizados em
seu próprio benefício; que o perito concluiu ser não ser possível
identificar se as despesas que lhe foram imputadas “fugiam” ao
cumprimento dos objetivos sociais da empresa e, não lhe cabe fazer
prova negativo do fato. Pugna pelo afastamento dos vícios apontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1091562-45.2015.8.26.0100/50002 São Paulo
e prequestiona a matéria.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões expostas pelas embargadas em seus embargos de declaração,
entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão
recorrido, acolher em parte, com efeito modificado, os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação exposta, para alterar os
valores envolvidos na participação societária das sócias litigantes.
Constou do acórdão recorrido que:
“(...)
Da análise detida e individualizada de cada
lançamento registrado pelo perito no Anexo no 03 é possível chegar
aos valores que foram destinados ou beneficiaram exclusivamente a
embargada, posto que referentes a lançamentos carentes da
necessária comprovação de destino em prol da sociedade.
Referidos valores estão dispostos sobre a
rubrica “Lucros Distribuídos a Sócios
Flávia”, os quais,
identificados, no total atingem o valor de R$ 57.545,60.
Alguns deles chamam a atenção pela
irrisoriedade (R$ 2,50, R$ 3,40) e alguns pela destinação do
“respectivo pagamento” (p. ex., “Pães e Doces Charmosa”, “Sampa
Doces” “Saque CC Autoat”, “Pagto Eletron Cobrança”).
Desse valor de R$ 57.545,60 o perito
constatou que quatro lançamentos sob a rubrica “Lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1091562-45.2015.8.26.0100/50002 São Paulo
Distribuídos a - Socios Flávia” foram contabilizados em prol da
sociedade como pagamentos a terceiros, muito embora careçam dos
respectivos comprovantes. São eles: R$ 600,00 (fls. 1062), R$
2.450,00 (fls. 1063), R$ 10.000,00 (fls. 1063) e R$ 600,00 (fls. 1064),
o que totaliza R$ 13.650,00 que, subtraídos daqueles R$ 57.545,60,
resulta no valor de R$ 43.895,60.
Dessa forma, tem-se que esses valores da
sociedade foram utilizados pela embargada sem a respectiva
contraprestação e, por isso, ela deve responder exclusivamente ao
caixa da sociedade pelo montante de R$ 43.895,60.
Disso resulta que, dos R$ 108.846,32
apurados pelo perito, R$ 43.850,60 são de inteira responsabilidade
da embargada. O saldo, de R$ 64.950,72, é comum às sócias e,
observada a participação societária delas, cada qual responde por
R$ 32.475,36.
Assim, a parte pertencente à embargada, no
particular, é de R$ 76.370,96 (R$ 43.895,60 + R$ 32.475,36).
Considerado, ainda, o quanto apurado pelo
perito (fls. 1354/1364, laudo datado de 09/11/2015) relativamente à
participação nos prejuízos (R$ 22.430,63), empréstimos à sociedade
(R$ 48.598,74) e a participação nas despesas não comprovadas (R$
76.370,96), o valor a ser pago pela embargada à sociedade é de R$
50.202,96.
Acolhem-se os embargos de declaração, pois,
para fixar-se esse novo valor.”
O inconformismo da embargante,
diante da decisão que lhe foi adversa, uma vez que acolhidos em
parte os embargos de declaração opostos pelas aqui embargadas, não
pode ser solucionado em sede de embargos de declaração, que não se
prestam ao reexame da matéria, diante da impossibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1091562-45.2015.8.26.0100/50002 São Paulo
atacar aspectos devidamente solucionados no aresto objurgado, à
míngua da existência de algum dos vícios elencados no artigo 1.022,
do Código de Processo Civil.
Os
argumentos
expendidos
pela
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas em amplitude, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Desta forma, o acórdão recorrido não
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, a revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há a ser aclarado, integrado ou
modificado.
Por fim, considera-se prequestionada a
matéria apreciada e decidida com a exposição do fundamento
jurídico formador do convencimento do Magistrado, até porque o
artigo 1.025 do Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o
prequestionamento implícito, a tornar ainda mais dispensável a
pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator